Tribunal: STF
Processo: RHC 234836
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 794.543/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990, por possuir e distribuir mídias contendo pornografia envolvendo criança ou adolescente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSE E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO MENORES. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATOS DECISÓRIOS. RATIFICAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OITIVA DO PERITO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. NULIDADE DA PERÍCIA INEXISTENTE. DEMAIS TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante uníssona jurisprudência, e "[c]onstatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios" (STJ, AgRg na APn n. 675/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 19/09/2012, DJe 1º/02/2013; sem grifos no original).



    2. O Tribunal a quo, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, rechaçou a tese de quebra da cadeia de custódia sob o fundamento de que, a despeito da realização de diversas perícias, não houve qualquer manuseio indevido do disco rígido relativo ao notebook onde encontrado o conteúdo pornográfico, capaz de comprometer as conclusões plasmadas nos respectivos laudos. Assim, a inversão do julgado para reconhecer a nulidade das perícias demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e nos fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via eleita.



    3. O experto não está impedido de completar perícia anteriormente realizada, em razão de ter sido ouvido em Juízo para prestar esclarecimentos. O disposto no art. 279, inciso II, do Código de Processo Penal, busca impedir que as constatações técnicas sejam viciadas por prévio contato com os fatos apurados, o que não é o caso, já que o último laudo técnico, elaborado após oitiva do perito em juízo, limitou-se a complementar e esclarecer os anteriores.



    4. Não subsistem os argumentos sobre o direito do Réu à restituição do equipamento apreendido, para realizar perícia particular, como forma de preservar a ampla defesa. Como é cediço a aferição da necessidade ou não de realização de novo exame pericial passa pelo juízo de conveniência do magistrado e, no caso, não foi demonstrado prejuízo no indeferimento do pleito.



    5. As demais teses que buscam desconstituir, por vias transversas, a prova material que fundamenta a acusação, não foram tratadas no acórdão impugnado, o que impede a análise dessas matérias por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de vedada supressão de instância. Friso que não se constata vício de fundamentação do julgado impugnado, que expôs de forma clara e suficiente a motivação para o indeferimento do mandamus, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável à espécie.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) O perito, ao manipular a prova digital, sem observar os ditames do art. 158-B, II e IX, do Código de Processo Penal, qual seja, sem realizar cópia forense e código hash retirou do material probatório sua fiabilidade e a possibilidade de contra perícia; e (b) não existiu nenhum laudo, cópia forense ou código hash que pudesse garantir a autenticidade e integridade do material que foi examinado pela Polícia Científica e posteriormente pelos assistentes técnicos. 



    Assim, com a quebra da cadeia de custódia dos dados acautelados pela polícia e perícia, visto que inadmissíveis, por falharem num teste de confiabilidade mínima, inadmissíveis são, igualmente, as provas delas derivadas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes:



    O Tribunal Federal a quo denegou a ordem originária, com a seguinte fundamentação (fls. 45-46):



    […] não há que se falar em nulidade absoluta em razão da quebra da Cadeia de Custódia quanto à perícia realizada no equipamento notebook. 



    Como bem destacou o Parquet federal: 'o profissional técnico teve todo o cuidado de descrever e demonstrar, por meio de fotografias, os lacres e seus respectivos números de apreensão. O material foi preservado e assim mantido desde a sua apreensão até a realização da complementação pericial realizada. Qualquer alegação de contaminação da prova apreendida e submetida à perícia deve vir acompanhada de um mínimo de elementos demonstrativos nesse sentido. In casu, o perito observou as regras processuais e infralegais de apreensão e lacração do material e demonstrou tudo no preâmbulo da complementação pericial - Id. 259175169 - pág. 18'. 



    É certo que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. In casu, a defesa não logrou êxito na comprovação do alegado prejuízo, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 



    Por fim, vale ressaltar que o Habeas Corpus não é a via adequada para a análise da prova, reexame do material probatório produzido, reapreciação da matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. 



    Portanto, não evidenciado o constrangimento ilegal." 



    […]



    Outrossim, vejo que o Tribunal a quo, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, rechaçou a tese de quebra da cadeia de custódia sob o fundamento de que, a despeito da realização de diversas perícias, não houve qualquer manuseio indevido do disco rígido relativo ao notebook, capaz de comprometer as conclusões plasmadas nos respectivos laudos. 



    Portanto, a inversão do julgado, de maneira a concluir que existiu a alegada quebra da cadeia de custódia ou inobservância dos procedimentos necessários à manutenção da integridade do citado elemento probante e, por conseguinte, reconhecer a nulidade dos laudos elaborados, demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e nos fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Conforme destacado, “não houve qualquer manuseio indevido do disco rígido relativo ao notebook, capaz de comprometer as conclusões plasmadas nos respectivos laudos” periciais. Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Além disso, bem destacou o STJ: 



    No mais, a aferição da necessidade ou não de realização de novo exame pericial passa pelo juízo de conveniência do magistrado, que, aliás, "não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte", a teor do art. 182 do mesmo Código. 



    Nessa linha, não subsistem os argumentos sobre o direito do Réu à restituição do equipamento apreendido, para realizar perícia particular, como forma de preservar a ampla defesa, havendo prejuízo na não realização do exame. 



    Como é cediço: "Pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado, encontrando-se devidamente fundamentada a negativa da perícia formulada de modo genérico." (HC n. 742.995/ES, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe 14/10/2022). 



    Na verdade, os Impetrantes buscam desconstituir, por vias transversas, a prova material que fundamenta a acusação, o que não é admitido na via eleita. 



    Realmente, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014.



    Em verdade, as alegações defensivas não apontam, de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativo do ato reputado coator, sem mencionar que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, investigar possível mácula na conduta dos peritos responsáveis pelos laudos com vistas a invalidar o processo. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente